Tribunal: TJDFT
Processo: 0731840-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. IMPROCEDÊNCIA. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela assistente de acusação contra sentença que julgou improcedente a pretensão estatal, em razão do reconhecimento da inimputabilidade do réu, com a imposição de medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial (absolvição imprópria).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o dispositivo da r. sentença está contraditório em relação aos fundamentos nela expostos, uma vez que, segundo a apelante, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a pretensão punitiva deveria ser julgada procedente, com a imposição de medida de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese em apreço, conquanto comprovadas a materialidade e a autoria do crime de injúria racial descrito na denúncia, a inimputabilidade do réu foi atestada por Laudo de Exame Psiquiátrico.
4. Diante do disposto no artigo 386, caput, inciso VI, do Código de Processo Penal, procedeu com acerto o Juízo a quo ao julgar improcedente a pretensão punitiva estatal e aplicar a medida de segurança de tratamento ambulatorial, não tendo ocorrido a alegada contradição afirmada pela assistente de acusação.
5. O reconhecimento de causa de isenção de pena, a exemplo da prevista no artigo 26, caput, do Código Penal, enseja a absolvição do réu, resultado esse incompatível com o dispositivo de procedência da pretensão punitiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.716/1989, artigo 2o-A. Código Penal, artigos 26, caput; 96, inciso II; e 97. Código de Processo Penal; artigo 386, inciso VI, e parágrafo único, inciso III.